Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-77.2021.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002892-77.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA ROUXINOL DA SILVA - CPF: 994.151.431-34 (APELANTE), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CORTE RASO ILEGAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanessa Rouxinol da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de suposto desmatamento ilegal de 60,57 hectares em propriedade rural denominada Fazenda Rouxinol, no município de Novo Mundo, MT, sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

2. A apelação discute: (i) inépcia da petição inicial, por ausência de individualização da conduta do agente e de regiões geográficas; (ii) cerceamento de defesa, por indeferimento de produção probatória e julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da petição inicial foi rejeitada, pois a demanda apresenta os elementos necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O cerceamento de defesa foi reconhecido, pois o julgamento antecipado ocorreu sem a produção de provas exigidas, violando o devido processo legal. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm precedentes no sentido de que o indeferimento de provas e o julgamento antecipado, nos casos em que a produção probatória é fundamental, configuram cerceamento de defesa.

4. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação fornecido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual, com produção de provas.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença proferida com julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de provas, quando a matéria envolve questões de fato e direito que exigem dilatação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; PCC, artes. 355 e 370.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.10.2018; TJMT, Ap 154.591/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.11.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por VANESSA ROUXINOL DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL com pedido liminar”
n.º
1002892-77.2021.8.11.0087,
em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 191580693):

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de
VANESSA ROUXINOL DA SILVA.

O feito foi recebido e concedida a medida liminar, em partes (ID 71826356).

Audiência de conciliação sem êxito (ID 93481597).

Citada, a parte ré apresentou contestação (ID 94349249). Alegou preliminar de inépcia da inicial, nulidade do Auto de Infração, e no mérito, ausência do dano ambiental, adesão ao programa de regularização ambiental, ausência de comprovação do nexo causal e do dano, ausência dos requisitos de responsabilidade civil, inocorrência de dano moral coletivo, bem como requereu a suspensão do feito até o encerramento do processo de licenciamento ambiental.

Impugnação à Contestação (ID 103630264).

Agravo de instrumento interposto pela ré, não provido (ID 126811472).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido
.

Inicialmente,
indefiro
o pedido de suspensão do feito até o efetivo encerramento do processo de licenciamento ambiental (CAR), porquanto a regularização do passivo ambiental da propriedade em nada interfere no processamento e julgamento dos presentes autos, já que em se tratando de dano ambiental vigora a independência das instâncias (administrativas, penal e civil).

A matéria judicializada já se encontra devidamente esclarecida, o conjunto probatório é, por si, suficiente, bem como a ação ambiental se refere a dano ocorrido há
vários anos
, tudo a estampar a evidente necessidade de se proferir o julgamento definitivo da lide, entregando a prestação jurisdicional reclamada. Portanto, dispensa qualquer produção probatória, impondo-se o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Rejeito
a preliminar de inépcia da inicial. A inicial atende ao disposto no § 1º, do artigo 330 do Código de Processo Civil e narra o pedido e a causa de pedir, sendo depreendido, sem dificuldade, que o autor ajuizou a ação para obter a reintegração de posse de semoventes. A narração dos fatos foi coerente o suficiente para permitir a resposta processual e possibilitar o exercício do contraditório. Portanto, a petição inicial não apresenta nenhum dos vícios elencados pela lei como caracterizadores de inépcia.

Também não há que se falar em nulidade do Auto de Infração n.º 9193374. Nele é possível verificar o registro das coordenadas 09°46’09’’S e 55º43’32’’W, bem como refere-se ao dano ambiental ocorrido na propriedade da requerida.

Afora isso, a documentação acostada pelo autor é resultado de atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas, razão pela qual
rejeito
prejudicial de mérito aventada.

Não há outras preliminares ou nulidades a serem analisadas. O feito está em ordem e sem nulidades aparentes, presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, passo ao exame do mérito.

De início, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso a parte ré apresentasse informações e documentos que infirmassem a compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

Em sua contestação, a parte ré alegou, em síntese, que conforme imagens dos anos de 2008, 2016, 2017 e 2022, a vegetação nativa presente na Fazenda Vale do Teles Pires encontra-se intacta, sem sinais de exploração.

Ainda, afirmou que no processo administrativo do Órgão Ambiental existe apenas relatório de imagem que não distingue onde realmente foi constatado o dano ambiental, visto que as imagens não possuem coordenadas geográficas, e que a área em que ocorreu o desmatamento da vegetação foi a área vizinha, contígua à área de reserva da Ré, porém não é a sua propriedade.

Além disso, sustentou a inexistência de crime ambiental na exploração de madeira para uso dentro da propriedade, pois a equipe fiscalizadora apreendeu toda a madeira explorada, sendo lavrado termo de apreensão como se toda aquela madeira estivesse na propriedade da Requerida. Assim, no Auto de Infração n° 9193374, foram informadas 50 unidades de árvores, contudo, na reserva da Requerida, foram explorados tão somente 4 unidades, as quais seriam utilizadas dentro da propriedade para uso doméstico, para a troca de cercas e construção de uma parte do curral.

Em que pese os argumentos trazidos pela ré e a documentação acostada, dentre a qual destaco o laudo de ID 94351098, não é possível entender que o desmate apontado na inicial diz respeito a área vizinha e que na propriedade objeto da demanda ocorreu apenas exploração seletiva.

A ré não comprovou que na época da autuação, em 25/08/2017, não havia área destruída na propriedade, muito menos que a quantidade de madeira apreendida não lhe pertencia ou não foi extraída de sua propriedade.

O auto de infração nº 9193374, embargo/interdição nº 816489 e apreensão nº 816490 (ID 70726855 - Pág. 17/19) comprovam que a parte demandada desmatou floresta e explorou área de reserva legal, sem aprovação prévia do órgão competente.

A citada documentação, acostada pelo autor, é resultado de atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas, o que não ocorreu.

Assim, a parte demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, diante do conjunto dos autos, resta evidenciado o dano ambiental, cabível, assim a condenação do requerido à reparação dos danos, bem como ao pagamento de indenização.

Dito isso, necessário de faz tão somente verificar o patamar em que os danos materiais ambientais e danos morais coletivos serão fixados, pois, tratando-se de matéria ambiental, estes são presumidos.

Além da responsabilização administrativa e criminal, é também cabível, na forma do artigo 225 da Constituição Federal, a
obrigação de reparar os danos
. E, na impossibilidade de recuperação integral do bem degradado, cabível é, ainda, a responsabilização civil do agente, ante os
danos materiais e os danos morais coletivos
praticados.

Ademais, a ocorrência do ato ilícito foi devidamente comprovada e o dever de indenizar pode ser cumulado à obrigação de reparar o dano ambiental, consoante Súmula 629 do STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – CERRADO E PANTANAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – AUTO DE INSPEÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO – PROVA DO DANO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
.
Uma vez constatado que a fundamentação da sentença foi satisfatória, embora objetiva, não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões
. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.”
(N.U 0003667-94.2008.8.11.0013, Ap 38493/2016, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

No que tange a indenização por
dano material
, o simples desmatamento em área de conservação ambiental presume existência do dano. Assim sendo, a responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938 /81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, e, por conseguinte, configurada a responsabilidade civil, há obrigação de reparação.

Nesse sentido, o dano material ambiental deve levar em consideração a extensão da área desmatada, o grau de degradação ambiental e a quantia que seria necessária para a recuperação do bem jurídico lesado. Nessa toada, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional.

Já o dano moral coletivo, espécie de lesão que afeta a toda uma comunidade, e no caso dos autos, por ser oriundo de dano ambiental, é contra o ordenamento jurídico se enriquecer à custa da degradação do meio ambiente, mediante ofensa aos interesses de toda uma geração, presente e futura.

Dito isso, este deve ser indenizado levando em consideração o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da área desmatada, a capacidade econômica do demandado e a finalidade compensatória e a pedagógica, para servir como desestímulo ao infrator e a terceiros em se aventurar em práticas ilegais como a perpetrada pelo requerido.

Assim, para que o valor não favoreça o enriquecimento sem causa, nem se torne ínfimo a ponto permitir a reiteração da conduta, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos, a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou para financiamento de projetos ambientais, conforme indicação do Ministério Público
.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais,
confirmo a medida liminar
e
CONDENO
a parte ré a:

a) efetuar o pagamento de
indenização pelos danos materiais causados
, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos,
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

b) efetuar o pagamento de
indenização pelos danos morais coletivos,
a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Sobre o valor da indenização deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas, com base no valor da condenação.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie.

Transitada em julgada, ao arquivo com as baixas necessárias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte/MT,
data registrada no sistema.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
”

Nas razoes recursais, a parte apelante
alega preliminarmente, ausência de fundamentação da sentença, inépcia da inicial, pois não nexo de causalidade entre o dano ambiental e a conduta da parte, e, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que, a seu ver, o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem permitir que as partes se manifestassem sobre a produção de provas.

No mérito afirma que a ação civil pública é baseada em auto de infração
“(...)completamente nulo por ausência dos requisitos essenciais a sua validade, qual seja,
ausência de relatório de fiscalização e ausência das coordenadas geográficas nas fotos inseridas no relatório fotográfico do IBAMA
, dificultando tanto a defesa administrativa quanto a presente defesa”.

Narra que,
“(...)em momento algum esta colaciona aos autos o processo administrativo em seu inteiro teor, baseia sua ação apenas em um auto de infração, mesmo tendo possibilidades infinitas sob seu poder de apurar e investigar os fatos constantes no auto de infração”.

Argumenta que,
“(...)em que pese a respeitável decisão ter afirmado que existem coordenadas geográficas,
não existe
relatório de inspeção
e as imagens do
relatório de imagens
não constam nenhuma coordenada geográfica, conforme juntou-se aos autos o processo administrativo sob o ID 94351114, inclusive este fato é constatado pelo relatório técnico trazido pela Apelante quando da apresentação de sua contestação.

Argui que, não ocorreu o dano ambiental e nexo causal, pois,
“(...)para comprovar, elaborou relatório técnico com anotação de responsabilidade técnica (
id 94351098
) em que demonstra que a área de reserva legal de sua propriedade encontra-se
intacta,
e que, na verdade, o desmatamento ocorrido foi na propriedade vizinha, como demonstrado no referido laudo”.

Assevera que,
“(...)conforme as provas carreadas aos autos e reapresentadas às V. Excelências, não houve qualquer dano ao meio ambiente, e consequentemente não há nenhum grau de culpa da Apelante quanto ao dano ambiental encontrado na
área vizinha”.

Quanto ao dano material, dispõe que,
“(...)não restou comprovado também o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva da Apelante. Trata-se, neste caso, de uma reparação
impossível,
pois não há dano ambiental a ser reparado”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

PRELIMINARES

c) Sob pena de violação do art. 5º, LV da Constituição Federal, requer a Apelante, o provimento do presente recurso para
anular a sentença
, remetendo-a ao juízo de piso para a correta instrução do processo, a fim de se chegar a verdade real dos fatos;

d) Face à carência de fundamentação, requer a
anulação da sentença
combatida, remetendo-a ao juízo de piso para a correta fundamentação da sentença, a fim de que haja o regular processamento (art. 1013, §3º, inciso IV, do CPC);

MÉRITO

e) Requer-se a reforma da sentença do juízo
a quo
para reconhecer a inépcia da inicial, eis que ausentes os requisitos do art. 330, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil;

f) Requer a reforma da decisão ora atacada, para decretar reformar a
decisum
reconhecendo-se a nulidade da presente ação porquanto se baseia em Auto de Infração e demais elementos totalmente

nulos;

g) requer seja reformada a sentença do juízo a quo, para extinguir o processo com resolução de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC, eis que ausente de nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e o dano ambiental a ela imputado;

h) Requer à Vossas Excelências a reforma da decisão recorrida para que julguem improcedente o pagamento de dano moral coletivo em razão da inexistência de dano ao meio ambiente;

i) Requer a Vossas Excelências o provimento do presente recurso para revogar a condenação da Apelante na indenização por dano material, visto que
não existe qualquer dano ambiental
, conforme documentos anexos.

j) A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência.”

Nas contrarrazões de ID.

191580699, o recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso (ID. 199123197).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por VANESSA ROUXINOL DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL com pedido liminar”
n.º
1002892-77.2021.8.11.0087,
em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Extrai-se do processado que
Parquet
ajuizou, em
22.11.2021,
a presente ação, em razão de suposto ilícito ambiental, consistente em suprimir a corte raso ilegal no ano de 2017 em 60,57 hectares no imóvel rural denominado Fazenda Rouxinol, no município de Novo Mundo, MT, sem autorização do órgão ambiental competente.

A liminar foi deferida no ID. 191580666 e a audiência de conciliação realizada no ID. 191580683.

Citado, o requerido apresentou contestação requerendo, ao final,
“provar o alegado por todas os meios de provas admitidos em direito”
(ID. 191580684).

O ente ministerial ingressou com impugnação à contestação (ID. 191580692).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, dantes transcrita (ID. 191580693).

A parte apelante junta documento no ID. 194016151, e a parte apelada em manifestação, pede pela rejeição dos documentos ID. 226362183.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, do exame das razões recursais, observa-se que a parte apelante, suscitou as seguintes preliminares, cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da sentença e inépcia da inicial:

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Quanto à inépcia da petição inicial, a parte apelante, argumenta que a parte apelada não individualizou a conduta do agente, bem como não comprovou a conduta lesiva, além da ausência de coordenadas geográficas e relatório de fiscalização.

Com efeito, ao discorrer sobre o tema, José Miguel Garcia Medina leciona que “
inepta é, literalmente, a petição não apta a veicular aquilo que se pede
”, e, continuando, ressalta que “
a petição inicial realiza sua função quando o órgão jurisdicional depreende qual a prestação que deve realizar e o réu identifica aquilo em relação a que deve responder e se defender
”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 578).

Na hipótese, a despeito das alegações da parte apelante, a pretensão inicial busca a apuração do ilícito ambiental, com a reparação dos danos causados.

Portanto, possível identificar os elementos objetivos da demanda, quais sejam, a causa de pedir e o pedido, o que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

CERCEAMENTO DE DEFESA

VANESSA ROUXINOL DA SILVA, suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, asseverando que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a ação, sem oportunizar a dilação probatória.

Como cediço, o juiz, como destinatário da prova, poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar aquelas que se fizerem necessárias ao julgamento do mérito. Veja-se:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Além disso, o direito à prova é fundamental e está assegurado pela Constituição Federal. Logo, o magistrado tem o dever de possibilitar às partes a oportunidade de manifestação e produção de provas pertinentes à solução da causa, em observância aos direitos fundamentais de acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal).

No caso, o juiz singular, entendeu por bem julgar antecipadamente o feito, uma vez que os elementos contidos no caderno probatório lhe seriam suficientes para a formação de seu convencimento.

Todavia, da análise da questão posta, vislumbra-se que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento precoce, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte requerida em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, confira-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Na hipótese, não se verifica nenhuma das hipóteses acima transcritas, porquanto a demanda trata de matéria de direito e de fato, uma vez que a parte apelante sustenta ser necessário a produção de prova, para atestar que o desmatamento não ocorreu em sua propriedade.

Dessa maneira, não poderia o magistrado
a quo
indeferir o requerimento produção probatória na sentença, passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide para, ato contínuo, julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Outrossim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorre cerceamento do direito de defesa quanto a parte, embora tenha pugnado pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). (grifos nossos).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

O julgamento antecipado da lide, mormente quando fundamentado na circunstância de ausência de provas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença.

Recurso provido. Sentença anulada”.

(N.U 1002133-49.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (grifos nossos).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto,
não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas.

Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte” .

(N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019). (grifos nossos).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado”.

(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). (grifos nossos).

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença,
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a dilação probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024